Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713285-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS AGRAVADO: REBECA MACEDO MOTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundação Hospitalar de Montes Claros pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no saneamento de ação de indenização por danos morais, rejeitou a alegação de incompetência do juízo, por considerar que, vigorando entre as partes relação de consumo, é lícito o ajuizamento da demanda no foro de domicílio do consumidor. Indeferiu, também, o pedido de denunciação da lide, ante o óbice previsto no art. 88, do CDC. Além disso, indeferiu a gratuidade da justiça à agravante, porque reputou não comprovada a afirmada incapacidade de a recorrente arcar com o pagamento das custas, bem como, por outro lado, rejeitou a impugnação à gratuidade deferida à recorrida, por não vislumbrar demonstrada a afirmada capacidade financeira da agravada. Fixou, ademais, os pontos controvertidos, determinando a inversão do ônus probatório. Por fim, facultou à demandada a produção de prova pericial. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo não ter condições financeiras de suportar os custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua continuidade. Alega ser instituição de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e que se encontra em dificuldades econômicas, tendo instruído os autos de origem com prova suficiente da afirmada hipossuficiência financeira. Sustenta, também, sua ilegitimidade passiva, aduzindo inexistir vínculo profissional entre o hospital e o profissional cuja conduta (erro médico) fundamentou o ajuizamento da ação. Argumenta que o juízo agravado é incompetente para processar e julgar a demanda, uma vez que, em se tratando de indenização motivada por serviços prestados no hospital situado em outro Estado, aplica-se a regra prevista no art. 53, inciso III, do CPC. Sustenta, além disso, que era impositivo o deferimento da denunciação da lide ao profissional que prestou o serviço supostamente ensejador dos danos morais. Alega, por fim, ser descabida a inversão do ônus probatório, pois não amparado em prova mínima da veracidade das alegações e, além disso, porque a agravada, ao instruir os autos com farta documentação, demonstrou não ostentar a afirmada hipossuficiência, que segundo aduz, é necessária para a inversão pretendida. Requer a concessão de “efeito ativo” para suspender o andamento processual até o julgamento de mérito do recurso e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para lhe conceder os benefícios da gratuidade judiciária, extinguir o feito, determinar a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Montes Claros, MG, deferir a denunciação da lide e indeferir a inversão probatória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, analisa-se o pedido de dispensa do recolhimento do preparo, fundamentado em afirmado direito à gratuidade judiciária. De acordo com pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado 481, da Súmula do STJ). Observa-se dos inúmeros balanços juntados ao processo de referência que a agravante, entidade sem fins lucrativos, enfrenta situação de grave endividamento, que, inclusive, chegou a culminar no não pagamento de encargos trabalhistas devidos a seus colaboradores. Tanto é assim que teve que parcelar débitos de FGTS atrasados. Embora não se olvide que as custas processuais e preparos recursais vigorantes no âmbito deste egrégio Tribunal ostentem valores módicos, é também certo que os custos inerentes ao processo não se resumem a esses gastos, podendo compreender adiantamento de honorários periciais, bem assim eventuais honorários de sucumbência, no caso de derrota no litígio. Diante disso, defiro a gratuidade judiciária para processamento do presente recurso. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que a recorrente nomeou de “efeito ativo”, a despeito do expresso texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir à agravante no caso de prosseguimento do feito na vara de origem, com a produção de provas na forma preconizada no decisum agravado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, que, à exceção do afirmado direito à gratuidade judiciária, quanto às demais questões, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, a recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, uma vez que as alegações da parte agravada se fundamentam em danos decorrentes de fato do serviço, prestado no hospital mantido pela agravante. Além disso, aparentemente, os danos teriam sido ocasionados durante a prestação de serviço sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, circunstância que obsta ao deferimento da pretendida denunciação da lide ao profissional que teria incorrido no afirmado erro médico. Ainda em princípio, em se cuidando de fato do serviço regulamentado pelo CDC, o juízo de origem teria competência para processar e julgar a demanda, instaurada no foro de residência da agravada (consumidora). Ademais, a inversão probatória parece encontrar fundamento nas seguintes circunstâncias: a) prova mínima do direito alegado juntada aos autos pela agravada com a petição inicial; b) maior facilidade à agravante para demonstrar a regularidade dos serviços prestados; c) hipossuficiência técnica da consumidora para comprovar a falha na prestação dos serviços. Não obstante, ante a relevância do sustentado direito à gratuidade judiciária, que, nos termos do art. 98, inciso VI, do CPC, compreende, dentre outras despesas processuais, os honorários do perito, o feito deve ser paralisado para que a agravante não seja obrigada a eventual a arcar com o pagamento de honorários periciais antes do julgamento do recurso quanto ao ponto. Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Tendo em vista que a parte agravada já apresentou resposta (ID no 57513077), deixo de intimá-la para tal finalidade. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, voltem conclusos os autos, para o julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator